Tribunal: STF
Processo: AI 588190
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO
   ADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
   INTEMPESTIVO.
I- Não cabem embargos de declaração da decisão
   que não admite o recurso extraordinário.
II- Recurso incabível
   não tem o efeito de suspender o prazo recursal.
III- Agravo
   regimental improvido.